Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713209-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIANA COSTA DE ALMEIDA EMBARGADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que veiculara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado[2] não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta. Nesse contexto, concluíra que, tornada indisponível a importância de R$ 63.617,93 (sessenta e três mil e seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos), correspondente ao pagamento integral da dívida cobrada na ação executiva, e rejeitada a impugnação aviada, aferir-se-ia que fora o efeito suspensivo parcialmente concedido frente à análise no agravo antecedente, ou seja, não abrangeria, o acolhimento em parte da pretensão recursal, a totalidade da importância penhorada. Asseverara, nessa toada, que sendo parcial a suspensão deferida, sobejara que o sobrestamento havido recaíra somente sobre parte do valor total, especificamente: R$ 33.395,30 (trinta e três mil e trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). Já o restante, na ordem de R$ 30.222,63 (trinta mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), conquanto ordenado pelo Juízo a suspensão do pagamento, seria de direito do exequente, inviabilizando que a aludida importância fosse devolvida à agravante, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração de ID 70921727 (fls. 16/18). [2] Decisão de ID 71010295 (fls. 23/26).